Tribunal: TJES
Processo: 5003549-51.2026.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003549-51.2026.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ALEXSANDER ALVES DA SILVA CANDIDO e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONTRA POLICIAIS MILITARES. CRIMES CONEXOS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CORRUPÇÃO DE MENORES. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. QUALIFICADORAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou os recorrentes pela prática de tentativa de homicídio qualificado contra policiais militares em serviço, bem como por crimes conexos de posse de arma de fogo com numeração suprimida, tráfico de drogas, associação para o tráfico com emprego de arma de fogo e corrupção de menores, em concurso material, determinando a submissão ao Tribunal do Júri. A defesa sustenta ausência de provas suficientes para a pronúncia, requer a impronúncia quanto ao crime doloso contra a vida e o afastamento de crimes conexos e qualificadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria aptos a sustentar a pronúncia; (ii) estabelecer se devem ser afastados os crimes conexos de corrupção de menores e associação para o tráfico; (iii) determinar se é cabível o decote da qualificadora do motivo de assegurar a impunidade de outro crime; (iv) verificar a competência do Tribunal do Júri para julgamento dos delitos conexos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade e exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria, conforme entendimento pacífico do STJ.

A materialidade delitiva está demonstrada por autos de apreensão, laudos preliminares, boletim de ocorrência e relatório de inquérito policial.

Os depoimentos firmes e coerentes de policiais militares indicam que os acusados efetuaram disparos de arma de fogo contra a guarnição, evidenciando indícios suficientes de autoria.

A submissão ao Tribunal do Júri é medida adequada quando presentes elementos mínimos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença.

O crime de corrupção de menores é formal, bastando a participação do adolescente na empreitada criminosa, independentemente de prova de efetiva corrupção.

Há indícios de vínculo estável dos acusados com associação criminosa voltada ao tráfico de drogas, corroborados por depoimentos testemunhais e contexto fático.

Os crimes conexos devem ser apreciados pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 78, I, do CPP.

O afastamento de qualificadoras na fase de pronúncia somente é admitido quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica diante dos indícios de que os delitos visavam assegurar a impunidade de outros crimes.

Compete ao Tribunal do Júri valorar as circunstâncias qualificadoras à luz das provas produzidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5003549-51.2026.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ALEXSANDER ALVES DA SILVA CANDIDO, DOUGLAS GOMES DA SILVA QUEIROZ
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de
recurso em sentido estrito
interposto por
DOUGLAS GOMES DA SILVA QUEIROZ e ALEXSANDER ALVES DA SILVA CÂNDIDO
, em face da decisão (Id. 17977926 – fls. 620/627), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, que os pronunciou e determinou suas submissões a julgamento perante o Tribunal do Júri, pela suposta prática dos crimes a seguir descritos.

Consta da decisão recorrida que os acusados teriam participado dos delitos de tentativa de homicídio qualificado, praticados com o fim de assegurar a impunidade de outro crime, contra Policiais Militares no exercício de suas funções, mediante o emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido (art. 121, § 2º, incisos V, VI e VIII, c/c art. 14, ambos do Código Penal, por três vezes).

Além disso, foram pronunciados pelos delitos de posse de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003), tráfico de drogas e associação para o tráfico, com emprego de violência e utilização de arma de fogo (arts. 33, 35 e 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006), bem como pelo crime de corrupção de menores (art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/1990), tudo na forma do art. 69 do Código Penal.

Em suas razões recursais (Id. 17977926 – fls. 642/658), a defesa dos recorrentes sustenta a ausência de elementos probatórios suficientes para amparar a imputação do delito de homicídio qualificado. Requer, ainda, a despronúncia quanto aos delitos previstos no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como no art. 35, caput, c/c art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006.

Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso V, do Código Penal.

Acerca dos fatos
, narra a denúncia que no dia 17 de janeiro de 2024, no bairro Gurigica, município de Vitoria/ES, os denunciados, em conjunto com um menor, portando armas de fogo de uso restrito e agindo de forma dolosa, efetuaram disparos contra policiais militares em serviço.

Os homicídios não se consumaram por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, notadamente a imprecisão dos disparos e a reação dos policiais, que revidaram para repelir a injusta agressão.

Apurou-se, ainda, que os denunciados portavam armas de fogo com numeração suprimida, munições e acessórios de uso restrito, em desacordo com a legislação, bem como integravam, de forma estável, associação voltada ao tráfico de drogas, vinculada à facção denominada “PCV – Primeiro Comando de Vitória”, atuando no comércio ilícito de entorpecentes na região.

Na ocasião, ao perceberem a presença policial, os denunciados e o menor passaram a efetuar disparos contra a equipe policial, sendo posteriormente contidos e presos, ocasião em que foram apreendidas armas, munições e substâncias entorpecentes.

Há indícios de que os agentes atuavam na manutenção das atividades criminosas da organização, mediante emprego de violência e grave ameaça, inclusive para assegurar o domínio territorial e a continuidade do tráfico.

Nesse contexto, as condutas foram praticadas contra agentes de segurança pública no exercício de suas funções, bem como com a finalidade de assegurar a impunidade de outros crimes, mediante o uso de arma de fogo de uso restrito, circunstâncias que, em tese, caracterizam as qualificadoras imputadas.

Encerrada a instrução processual, o Magistrado pronunciou os denunciados pela prática de crime doloso contra a vida e crimes conexos.

No mérito, pleiteia, a
impronúncia
dos recorrentes, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal, ao argumento de inexistirem provas suficientes que sustentem a imputação do crime de homicídio qualificado.

A despeito do louvável empenho da defesa, após examinar a decisão impugnada, não vejo como acolher o pleito recursal.

Sobre a pronúncia, o STJ possui pacífico entendimento de que, tal decisão, sinaliza um simples juízo de admissibilidade, não sendo necessário um exame aprofundado dos elementos de prova, bastando se verificar a existência de materialidade do delito, e indícios de autoria (STJ. Ag. Regimental no Agr. em Rec. Especial nº. 2.257.000/RN, relator Ministro Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), 6T,
julgado em 11/4/2023,
DJe de 14/4/2023).

E na hipótese em análise, ao proferir a decisão, o Magistrado reconheceu, acertadamente, os elementos que respaldam a tese acusatória, apontando as provas da materialidade do crime, e a existência de indícios de autoria, com o intuito de atender à exigência constitucional da fundamentação das decisões judiciais
(art. 93, inciso IX, da CF/88)
.

Com efeito, a
materialidade
está estampada no Auto de Apreensão (id. 17977926 – fls. 46/47), Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (id. 17977926 – fl. 49), Boletim Unificado n° 53482352 (id. 17977926 – fls. 81/91) e Relatório Final de Inquérito Policial (id 17977926 – fls. 118/130)

Quanto à
autoria
, há indícios consistentes extraídos dos depoimentos colhidos em juízo. O policial militar Wellington Martins relatou que a equipe foi surpreendida por três indivíduos que passaram a efetuar disparos de arma de fogo contra os policiais, havendo revide. Afirmou que os suspeitos empreenderam fuga, sendo posteriormente capturados os dois acusados e um menor, todos portando armas com carregadores alongados.

Declarou ter presenciado os disparos efetuados pelos três indivíduos, ressaltando que a equipe estava devidamente fardada. Acrescentou que não possui dúvidas quanto à autoria, indicando, inclusive, que os acusados já eram conhecidos por vínculo com a facção “PCV – Primeiro Comando de Vitória”, tendo efetuado disparos diretamente contra os policiais.

No mesmo sentido, o policial militar Paulo José Pereira Leopoldino afirmou que a região é conhecida pela presença de indivíduos armados, tendo sido realizada incursão policial. Relatou que, após comunicação via rádio sobre suspeitos armados, as equipes se dividiram para cercar rotas de fuga, momento em que passaram a ouvir disparos. Posteriormente, os acusados e um menor depararam-se com sua patrulha e iniciaram confronto, efetuando disparos contra os policiais, que se encontravam sem abrigo, sendo necessário o revide. Destacou que todos estavam armados e que os disparos foram claramente direcionados à equipe policial ressaltando, ainda, que os acusados optaram pelo enfrentamento, embora pudessem ter fugido.

Por sua vez, o policial militar Bruno da Silva Felizardo relatou que, durante patrulhamento no local conhecido como “Babilônia”, a equipe foi anunciada por fogos de artifício, sendo possível visualizar diversos indivíduos armados. Esclareceu que sua equipe se deparou com três indivíduos armados com pistolas e carregadores alongados, os quais, ao perceberem a presença policial, efetuaram disparos. Após o revide, os suspeitos cessaram os disparos e tentaram fugir, sendo posteriormente localizados e identificados como os acusados, um deles encontrado com arma de fogo e outro localizado em diligência posterior. Por fim, asseverou não haver dúvidas de que os acusados efetuaram disparos contra os policiais, com intenção de atingi-los.

Desta forma, verifico que as provas produzidas demonstram a ocorrência do delito, existindo ainda, indícios de participação dos recorrentes no crime, motivo pelo qual, deve ser mantida a decisão de pronúncia, a permitir a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri, a quem compete a decisão final.

Quanto a tese de
afastamento do crime conexo de corrupção de menores
, previsto no art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/1990, entendo que também não merece acolhimento.

Nos termos da Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça, trata-se de crime formal, sendo suficiente a participação do menor na empreitada criminosa, independentemente de prova da efetiva corrupção.

No caso, há elementos que indicam que os recorrentes atuaram em conjunto com o menor, em unidade de desígnios, o que basta para a configuração do delito.

Em relação ao pedido defensivo, que visa o afastamento do crime conexo
previsto nos artigos 35 combinado com o artigo 40, inciso IV da Lei n° 11.343/2006
,
sob o argumento de ausência de provas suficientes produzidas no curso da instrução criminal, entendo que não merece acolhida.

Isso porque, da análise minuciosa dos autos, verifica-se a presença de indícios consistentes de autoria, notadamente pelas declarações das testemunhas e vítimas, os policiais militares Paulo José Pereira Leopoldino, Wellington Martins e Bruno da Silva Felizardo, que, em juízo, relataram que os acusados já eram conhecidos por vínculo com a facção “PCV – Primeiro Comando de Vitória”, sendo o local dos fatos região dominada pela referida facção conforme já mencionado acima.

Por se tratar de crime conexo a delito doloso contra a vida, sua apreciação compete igualmente ao Tribunal do Júri, nos termos do art. 78, inciso I, do Código de Processo Penal.

Prosseguindo, sobre as
qualificadoras,
destaco que seu decote, na fase de pronúncia, somente é admissível quando manifestamente incongruente com os elementos apurados.

No caso em exame, verifica-se a existência de indícios probatórios suficientes que, em tese, apontam para a prática do delito de tentativa de homicídio com a finalidade de assegurar a impunidade de outros crimes, notadamente tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse e porte ilegal de arma de fogo, bem como corrupção de menores.

Compete ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia e das provas produzidas, emitir juízo de valor acerca da conduta. Assim, estando demonstrada a materialidade delitiva e presentes indícios suficientes de autoria, impõe-se a submissão do feito ao Tribunal do Júri, sob pena de indevida usurpação de sua competência constitucional.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 18500432),
CONHEÇO
NEGO
PROVIMENTO
AO RECURSO
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.